Tribunal: TJDFT
Processo: 0715378-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0715378-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ESPOLIO DE BRUNO SIMONELI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão interlocutória, proferida pelo douto juízo da 16a Vara Cível de Brasília in verbis: “Trata-se de Cumprimento de Sentença formulado por ESPOLIO DE BRUNO SIMONELI em desfavor de BANCO DO BRASIL SA, ambos qualificados no processo. Por meio da ofício de id. 42000442, o Juízo da 14a Vara Cível de Brasília/DF comunicou a penhora no rosto do presente processo de eventuais créditos pertencentes à advogada FABIANE FERNANDES TEIXEIRA SILVA. Em análise detida do processo, se verifica que os herdeiros do requerente, BRUNELLA TRISTAO SIMONELLI, SIMONE TRISTAO SIMONELLI, DEA DE OLIVEIRA TRISTAO SIMONELLI, outorgaram procuração à FABIANE FERNANDES TEIXEIRA SILVA em nome próprio e não em nome do autor ESPÓLIO DE BRUNO SIMONELI (id. 38210279, 38210391, 38210391). Verificada a irregularidade na representação, foi determinado que o autor apresentasse nova procuração de modo a sanar os defeitos apontados. Através da petição de id. 63093258, o autor juntou procuração outorgando poderes aos advogados ALEXANDRE AUGUSTO ZABOT DE MELLO e ANDERSON MANGINI ARMANI. Decido. Conforme se verifica do que restou narrado, a advogada FABIANE FERNANDES TEIXEIRA SILVA não possui nenhum crédito a receber no presente feito. Ao regularizar sua representação processual, o autor juntou nova procuração, outorgando poderes aos advogados constantes na procuração de id. 63093258. Não há no processo nenhum pedido de reserva de honorários formulado pela advogada FABIANE FERNANDES TEIXEIRA SILVA, motivo pelo qual eventual verba de sucumbência a ser levantada no presente processo pertencerá aos novos patronos do requerente. Frise-se que não cabe ao magistrado, de ofício, ante a inércia da advogada interessada, determinar reserva de valores referentes à verba sucumbencial. Diante disso, oficie-se à 14a Vara Cível de Brasília/DF informando a inexistência de valores a serem levantados por FABIANE FERNANDES TEIXEIRA SILVA. Conforme apontado pela Contadoria no cálculo de id. 43059049, o valor devido pela requerida quando do depósito de id. 38210557 era de R$ 12.182,68. Tendo em vista que houve o depósito de R$ 38.412,58, há um excesso de R$ 26.229,90. Contra tais cálculos, somente a autora se insurgiu, tendo o requerido manifestado concordância. Assim, tão logo ocorra a preclusão da presente decisão, expeça-se alvará de transferência do valor de R$ 12.182,68 (id. 38210557), em favor do autor ESPOLIO DE BRUNO SIMONELI, representado pelo advogado ALEXANDRE AUGUSTO ZABOT DE MELLO, o qual tem poderes para dar e receber quitação, conforme procuração de id. 63093258, para a seguinte conta: MELLO &amp; ARMANI ADVOGADOS ASSOCIADOS CNPJ 20.101.818/0001-08 conta corrente 23.301-3 agência 1055-3 Banco do Brasil S/A Após, aguarde-se julgamento do AGI n. 0724315-21.2019.8.07.0000. Ficam as partes intimadas.” Em sua peça de recursal, primeiramente, o agravante diz que se insurge contra decisão que acolheu parcialmente a sua impugnação ao cumprimento de sentença apresentada. Adiante, aduz as seguintes teses: suspensão das ações pelo STF na fase recursal; provisoriedade das liquidações, sobrestamento das execuções; limitada abrangência territorial da sentença coletiva; da necessidade de suspensão do processo com base no tema 1075 do STF; limitação subjetiva da sentença coletiva aos associados da entidade; da impropriedade dos cálculos apresentados pela parte contrária; da necessidade de designação de perícia; do excesso de execução; da vedação ao enriquecimento ilícito; incidência do juros de mora a partir da data da citação; atualização monetária do débito – índices poupança; da impossibilidade de aplicação de juros remuneratórios e correção monetária plena. Custas devidamente recolhidas Id. 16664033. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015) é incumbência do relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida e, o inciso IV, que dispõe que o relator negará provimento a recurso que contrariar: súmula do STF, do STJ ou do próprio Tribunal; acórdão proferido pelo STF ou STJ em julgamento de recursos repetitivos; entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. Pois bem. Compulsando os autos, verifico que o presente recurso não ultrapassa sequer a barreira do conhecimento. Isto porque todas as questões alegadas pela agravante já foram analisadas em oportunidades anteriores ou estão sendo apresentadas de forma intempestiva. Nesse sentido, primeiramente, é bom que se destaque que, diferentemente do que tenta induzir, não se trata de insurgência contra decisão de piso que acolhe parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, haja vista que a decisão de piso nada decide acerca disso, porquanto, as questões relativas a discussão do título já foram objeto de diversas decisões anteriores. Sendo certo que, a decisão agravada estava decidindo coisa totalmente diversa do que tenta induzir o recorrente, já que estava apenas a decidir a respeito da reserva de honorários e quanto a expedição de alvará de transferência do valor de R$ 12.182,68, senão vejamos: Conforme se verifica do que restou narrado, a advogada FABIANE FERNANDES TEIXEIRA SILVA não possui nenhum crédito a receber no presente feito. Ao regularizar sua representação processual, o autor juntou nova procuração, outorgando poderes aos advogados constantes na procuração de id. 63093258. Não há no processo nenhum pedido de reserva de honorários formulado pela advogada FABIANE FERNANDES TEIXEIRA SILVA, motivo pelo qual eventual verba de sucumbência a ser levantada no presente processo pertencerá aos novos patronos do requerente. Frise-se que não cabe ao magistrado, de ofício, ante a inércia da advogada interessada, determinar reserva de valores referentes à verba sucumbencial. Diante disso, oficie-se à 14a Vara Cível de Brasília/DF informando a inexistência de valores a serem levantados por FABIANE FERNANDES TEIXEIRA SILVA. Conforme apontado pela Contadoria no cálculo de id. 43059049, o valor devido pela requerida quando do depósito de id. 38210557 era de R$ 12.182,68. Tendo em vista que houve o depósito de R$ 38.412,58, há um excesso de R$ 26.229,90. Contra tais cálculos, somente a autora se insurgiu, tendo o requerido manifestado concordância. Assim, tão logo ocorra a preclusão da presente decisão, expeça-se alvará de transferência do valor de R$ 12.182,68 (id. 38210557), em favor do autor ESPOLIO DE BRUNO SIMONELI, representado pelo advogado ALEXANDRE AUGUSTO ZABOT DE MELLO, o qual tem poderes para dar e receber quitação, conforme procuração de id. 63093258, para a seguinte conta: Nessa esteira, o recurso do agravante incorre em total violação ao princípio da dialeticidade, pois traz fundamentos totalmente divorciados da decisão de piso, porquanto nenhuma das matérias alegadas foram decididas no pronunciamento judicial objurgado e, como cediço, os limites do agravo se encontram circunscritos a decisão impugnada, de modo que só por essa razão, o recurso não deveria ser conhecido. Todavia, vou além e passo a tecer algumas considerações quanto ao feito originário. Vejamos. Ao analisar detidamente os autos originários, observo que ao Id. 38210531 (autos originários) o Banco do Brasil apresentou exceção de pré-executividade, alegando necessidade de perícia, excesso de execução, incidência indevida de honorários e multa, inadequação da via eleita. O que restou decidido ao Id. 38210555 (autos originários), sendo rejeitada sua exceção de pré-executividade, por inadequação da via eleita. Após apresentados os cálculos da contadoria houve a expressa concordância do Banco do Brasil com os cálculos feitos, conforme se verifica ao Id. 45353981 (autos originários), o que também já levaria ao não conhecimento do recurso, porquanto se estaria diante de preclusão lógica, ou quiçá, comportamento contraditório do recorrente, que ora concorda com os cálculos, para em momento posterior, questionar os mesmos cálculos com os quais concordou. Em sequência, diante da concordância do próprio Banco do Brasil o juiz de piso homologou os cálculos ao Id. 47229864 (autos originários). Em outra peça, o agravante, “chamou o feito a ordem” e requereu o reconhecimento da prescrição ao Id. 51147146 (autos originários), o que restou também rejeitado pelo juiz de piso ao Id. 53909899 (autos originários), questão da qual não foi interposto nenhum recurso. Nesse linha de intelecção, o que se verifica é que as questões suscitadas no presente recurso, ora estão sendo questionadas em momento inoportuno, ora estão preclusas, ora violam o principio da dialeticidade, pois questionam coisas que não foram decididas pela decisão agravada. Evidente, portanto, a impossibilidade de prosseguimento do presente recurso, na medida em que a pretensão meritória é impassível de rediscussão pela via eleita, máxime porque a decisão questionada, nada decidiu a respeito das matérias alegadas pelo recorrente, que já foram decididas em outras decisões que, inclusive, estão preclusas. Por certo, em termos do próprio Código de Processo Civil, “nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide” (art. 505, do NCPC). Com efeito, somente é possível a apreciação dos termos postos na decisão objurgada, a qual não se confunde com todas as decisões já proferidas, ou não proferidas nos autos, como quer o recorrente. Diante desse cenário, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Ademais, advirto o BANCO DO BRASIL que, pode configurar litigância de má-fé a alteração da verdade dos fatos ou a interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, na dicção do art. 80, incisos II e VII, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao MM. Juiz “a quo”. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de junho de 2020 18:20:25. Desembargador Gilberto Pereira Relator